Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 1014881-84.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar inaudita altera pars, impetrado pelo Associação de Praças da Polícia Militar de Tangará da Serra – ASPPOM/MT contra ato praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso e pelo Ilmo. Sr. Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência, consistente na implantação e majoração da alíquota de 14% sobre a remuneração dos seus associados a título de contribuição para o Sistema Social Militar ou Previdência Social, a partir de 01/6/2020, conforme o Ofício do Mato Grosso Previdência no 267/GFP/COMA/DIPREV, de 03/6/2020.
Na petição inicial, a impetrante alega, em síntese, que o objeto do mandamus é a “a prática do ato administrativo ilegal e arbitrário executado pelas autoridades coatoras que determinaram a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSMMT), de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020, de forma totalmente arbitrária e desassistida de qualquer legalidade”.
Sustenta que essa majoração constitui verdadeira ofensa ao §7o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004 c/c art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e art. 24 da Lei federal no 13.954/2019, que instituíram que os policiais e bombeiros militares e seus pensionistas devem contribuir com uma alíquota igual à aplicável aos militares das Forças Armadas, qual seja, 9,5% no ano de 2020.
Esclarece que, a despeito do regramento legal, o Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, ajuizou no Supremo Tribunal Federal a Ação Cível Originária no 3396/DF, questionando a alíquota então estabelecida e requerendo liminarmente: a) o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do artigo 24-C, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 667/1969, na redação dada pela Lei no 13.954/2019; b) a declaração incidental de inconstitucionalidade, por arrastamento, das Instruções Normativas no 05 e 06/2020 da Secretária Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e c) a proibição da União impor ao Estado de Mato Grosso quaisquer sanções em decorrência da aplicação das alíquotas previdenciárias previstas na Lei Complementar estadual no 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema.
Assevera que, nesta ação, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu liminar apenas e tão-somente para determinar que a União se abstivesse de aplicar qualquer sanção prevista no art. 7o da Lei no 9.717/98 ao Estado de Mato Grosso, caso o mesmo continuasse ou viesse a adotar, em lei estadual, alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão dos militares estaduais distinta da prevista no art. 24-C do Decreto-lei 667/1969.
Defende, neste contexto, que, não tendo o STF reconhecido ou declarado a inconstitucionalidade incidental do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, caberia ao Estado de Mato Grosso, por força da referida liminar, editar nova norma ou cumprir a já editada sobre a alíquota para o regime de inatividade e pensão dos policiais e bombeiros militares (§7o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004), em respeito ao princípio da legalidade.
Ressalta que aos autoridades coatoras, no entanto, interpretaram a decisão liminar exarada na ACO 3396 de maneira diversa, entendendo que ela “teria retirado a eficácia e a vigência do artigo 24-C do Decreto-Lei Federal n. 667/1969 e em sendo assim, eles ficaram autorizados a aplicar aos PMs e BMs de MT o disposto no §8o do artigo 2o da LC Estadual n. 202/2004”, e, consequentemente, a implantar a alíquota de 14% sobre a remuneração, prevista no art. 2o, I e II, do art. 202 do mesmo diploma estadual.
Assegura que a referida interpretação é equivocada, pois em momento algum o relator da ACO 3396/DF reconheceu a inconstitucionalidade incidental do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/69, retirando a sua eficácia ou vigência, devendo ser respeitado os seus mandamentos em conjunto com os arts. 2o, §7o e 5o da Lei Complementar no 202/2004, que impõem ao Estado de Mato Grosso a aplicação da alíquota de 9,5% aos militares estaduais da ativa e reserva, bem como aos seus pensionistas.
Sustenta, nessa linha argumentativa, que, com a edição da Lei federal no 13.954/2019, editada com base na competência conferida pelo art. 22, XXI, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 103/2019, “as disposições existentes nos entes da federação, como é o caso de Mato Grosso, mormente nas Leis Complementares n. 555/2014, n. 201/2004 e n. 202/2004, que contrariam as normas gerais de inatividade e pensão definidas na Lei Federal n. 13.954/2019 e Decreto-Lei n. 667/1969, perderam a sua eficácia, em decorrência do comando do artigo 24, §4o, da Constituição Federal, que aduz expressamente que a superveniência de lei federal de normas gerais suspende a eficácia de norma especifica de ente estadual”.
Afiança, outrossim, que “o Dec-Lei Federal 667/1969 define no artigo 24-E, conforme redação dada pela Lei Federal n.13.954/2019, que nenhuma norma atinente ao Regime Próprio de Previdência Social pode ser aplicada ao Sistema de Proteção Social das Militares” e que a Lei Complementar estadual no 654/2020, que alterou a Lei Complementar no 202/2004, não previu contribuição específica para os militares ativos, inativos e pensionistas, dada a ausência de competência para tal mister, mas apenas remeteu a sua previsão àquela definida na Lei no 13.954/2019 (alíquota prevista para as Forças Armadas), sendo descabida, portanto, a imposição aos militares da alíquota prevista para os servidores civis, por força do §8o do art. 2o do referido diploma estadual.
Na sequência, a impetrante discorre sobre a ilegalidade do ato coator sob o viés da falta de competência do Estado de Mato Grosso para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão dos militares, aí incluídas a alíquota de contribuição e a sua base de incidência, apontando que essa competência é da União, por força do art. 22, XXI, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 103/2019.
Defende a ocorrência de violação aos princípios da legalidade administrativa (art. 37, caput, CF) e tributária, pois, ao aplicar as alíquotas previstas para os servidores civis aos militares estaduais, “as autoridades coatoras estão majorando tributo sem a reserva legal que contenha essa previsão. Diante disso, é correto concluir que ato administrativo em questão, também afronta o artigo 150, I, da Constituição Federal, e, portanto, pratica a ilegalidade tributária”.
Ressalta a existência de violação, também, ao princípio do não confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal, pois, ao aumentar a alíquota de contribuição de 9,5% para 14%, as autoridades coatoras efetivaram uma majoração na ordem de 47,36%, montante que, aliado ao desconto de imposto de renda de 27,5% “enseja uma tributação confiscatória nos valores percebidos atualmente pelos Policiais Militares e Bombeiros Militares, bem como seus pensionistas, que pode alcançar um índice cumulado superior a 40% (quarenta por cento)”.
Salienta, enfim, que a majoração da alíquota por meio de decisão do Poder Judiciário configura aumento de tributo sem respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.
Por derradeiro, após destacar a presença dos requisitos legais necessários, a impetrante requer a concessão de justiça gratuita e de liminar para que seja determinada às autoridades coatoras que se abstenham de aplicar o percentual de 14% de contribuição previdenciária aos seus associados, a partir de 01/6/2020, incidindo apenas o percentual de 9,5% sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares.
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para que seja “reconhecida e declarada a ilegalidade do ato administrativo praticado pelas autoridades coatoras, que determinaram a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSM-MT), de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020”, bem como para que seja “reconhecido o direito dos militares associados da Impetrante para que seja aplicado os percentuais de alíquota para contribuição do regime de inatividade e pensão dos militares, conforme §7o do artigo 2o da lei complementar estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”. (Id 50473456)
Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso alegou, preliminarmente, a ausência de relação dos substituídos e de autorização expressa e específica dos mesmos para a propositura do mandamus, bem como a aplicabilidade do disposto no §2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009. No mérito, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liminar, por estarem ausentes os requisitos legais necessários (Id 53074955).
É o relato do essencial.
2. De acordo com o comando inserto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida.
Dito isso, após analisar os argumentos expendidos na petição inicial, penso que deve ser concedida a liminar postulada pela impetrante.
Antes, porém, examino as matérias arguidas preliminarmente na manifestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.
Segundo o ente estatal, a liminar deve ser indeferida pois não foi juntada aos autos a relação dos substituídos pela impetrante e a autorização específica e expressa dos mesmos para a propositura do mandamus, o que era imprescindível, ainda que em período de pandemia, dada a possiblidade de realização de assembleias por videoconferência.
Não procede, contudo, tais alegações.
Com efeito, ao que tudo indica, o impetrante confunde a propositura de ações coletivas de rito ordinário (art. 5o, XXI, CF) com a impetração de mandado de segurança coletivo pelas associações (art. 5o, LXX, “b”, CF).
Ocorre que, enquanto nas primeiras realmente é requisito de procedibilidade a apresentação da relação nominal de associados e da autorização expressa e específica do mesmos para a propositura da demanda, pois a associação atua como representante processual, nos mandados de segurança coletivo, diferentemente, tais medidas são dispensáveis, pois, aqui, a entidade atua como substituto processual (legitimação extraordinária), não tendo aplicação, consequentemente, o entendimento firmado no RE 573.232/SC, voltado às ações coletivas de rito ordinário, como bem esclareceu o Ministro Roberto Barroso, veja-se:
“(...) 5. O TCU sustenta que há necessidade de autorização expressa dos associados para o ajuizamento da ação mandamental pela associação. Ocorre que o dispositivo constitucional supracitado não prevê esse requisito como exigência para a impetração coletiva, seja pelo sindicato, entidade de classe ou associação. Em complemento, anoto que o art. 21 da Lei no 12.016/2009 dispensa expressamente-e a autorização especial na hipótese. Esse, aliás, também é o entendimento consolidado na Súmula 629 do STF (“a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”).
6. Ressalto que a orientação resultante do julgamento do RE 573.232, submetido à sistemática da repercussão geral, abrangeu apenas as ações coletivas ordinárias, para as quais a exigência de autorização expressa dos associados decorre do art. 5o, XXI, e não as mandamentais, pautadas no art. 5o, LXX, b, da CRFB/1988. Tanto é assim que, posteriormente, no julgamento do MS 25.561, proposto pela Associação dos Delegados de Polícia Federal, o Ministro Marco Aurélio (redator do acórdão da repercussão geral) confirmou que tal exigência é descabida em se tratando de mandado de segurança.
(...)
7. Assim, não se aplica aos mandados de segurança a exigência inscrita no art. 2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494/97, inclusive no que diz respeito à relação nominal dos associados da impetrante”. (STF – MS 31.299/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/8/2016, DJE 1/9/2016). Grifei.
Nesse mesmo sentido, aliás, veja-se o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1250123 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)
Veja-se, também, a Súmula 629/STF, ao preconizar que “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.
Assim, em princípio, tenho que ausente a necessidade de apresentação de relação nominal dos associados e autorização expressa destes para a propositura do mandamus.
De igual modo, entendo que a hipótese não encerra violação ao §2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009, pelo qual “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.
Ocorre que o objeto da medida liminar em exame é a manutenção de situação até então consolidada, qual seja, a aplicação da alíquota de 9,5% sobre a remuneração dos associados da impetrante, em razão de majoração possivelmente indevida, feita pelas autoridades coatoras, e não a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM SUPRIMIDA. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 7o, § 2o, DA LEI N. 12.016/2009. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRECEDENTES.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a norma contida no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, ao impedir o deferimento de liminar para a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, deve ser interpretada restritivamente. Logo, a mencionada vedação não alberga os casos em que o pedido de tutela provisória de urgência tenha por objeto o restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público.
2. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 1836074/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019)
“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DE UM STATUS QUO. POSSIBILIDADE.
Medida liminar concedida em autos de mandado de segurança que visa à manutenção de uma determinada situação, no caso, pagamento integral dos vencimentos do impetrante, não fere o disposto na legislação mandamental aplicada à espécie, no que diz respeito à vedação de liminar em se tratando de concessão de vantagens pecuniárias.
Recurso desprovido”. (REsp 546.245/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2004, DJ 14/02/2005, p. 225)
Transposta esta questão, a controvérsia posta na presente ação mandamental reside na suposta ilegalidade da aplicação da alíquota de 14% sobre os subsídios dos militares estaduais a título de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 2o, I, da Lei Complementar estadual no 202, de 28 de dezembro de 2004, e não do percentual de 9,5%, estabelecido no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
Examinando a questão em cognição limitada e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, verifica-se que até o ano de 2019, a Lei Complementar estadual no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa que a alíquota relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores civis e militares seria de 11% incidente sobre a remuneração e outras parcelas salariais.
Em 12 de novembro de 2019, contudo, foi promulgada a Emenda Constitucional no 103, que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, de forma que o art. 22, XXI, da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação, verbis:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - (...)
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;” Grifei.
Em cumprimento a essa nova redação, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei no 13.954, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, preconizando, quanto às contribuições previdenciárias de tais servidores o seguinte:
“Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.
Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:
I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e
II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021”. Grifei.
Referido diploma legal federal ainda alterou vários dispositivos do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, dentre eles o art. 24-C, que passou a ter o seguinte teor:
“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.
§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.
§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal”. Destaquei.
A partir de então, os militares, inclusive estaduais, passaram a contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, percentual este que, no ano de 2021, passará a ser de 10,5%.
Na linha das mudanças introduzidas pela EC 103/2019 e pela Lei federal no 13.954/2019, o Estado de Mato Grosso, de seu turno, promulgou a Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que “Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”.
Por força da alteração trazida por essa lei, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a contribuir para o custeio do sistema previdenciário com 14%, incidente sobre as remunerações e outras parcelas referidas no art. 2o, que assim estabelece, verbis:
“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (...)”.
Especificamente em relação aos militares estaduais e em respeito à nova regra prevista na Lei federal no 13.954/2019, a Lei Complementar 202/2004, com as alterações da Lei Complementar no 654/2019, passou a prever o seguinte, verbis:
“Art. 202. (...)
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”.
Nada obstante, considerando a inviabilidade de aplicar a alíquota na forma prevista no art. 2o, §7o, da Lei Complementar no 202/2004, o Estado de Mato Grosso ingressou com ação cível originária no Supremo Tribunal Federal, a qual foi autuada sob o no 3396, objetivando que a União se abstenha de lhe cominar qualquer sanção, ou dê início a procedimento com esta finalidade, em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente aos militares estaduais, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.
Distribuída a demanda ao Ministro Alexandre de Moraes, este deferiu, em 19/5/2020, a liminar suplicada, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”. Grifei.
Em consequência desta decisão do Pretório Excelso, foi determinado o desconto de contribuição previdenciária no patamar de 14% sobre os subsídios dos associados da impetrante a partir de 01/06/2020, mesmo percentual aplicado aos servidores civis estaduais pela Lei Complementar no 202/2004, com as alterações trazidas pela Lei Complementar estadual 654/2020.
Para a impetrante, todavia, a liminar concedida pela Suprema Corte não tem o alcance e a interpretação conferidos pelas autoridades coatoras, devendo continuar a ser aplicado o percentual de 9,5% aos seus associados, pois, além de estar suspenso o art. 2o da Lei Complementar no 202/2004 no que tange aos militares, por força da edição da Lei no 13.954/9 (que prevê normas gerais), a referência feita no §8o do mencionado art. 2o, introduzido pela Lei Complementar no 654/2019, não poderia ser considerada lei específica, de sorte que a majoração, com base neste diploma, afrontaria os princípios da legalidade (inclusive tributária), do não-confisco e da anterioridade nonagesimal.
No estágio em que se encontram os autos, como antecipei, penso que assiste razão à impetrante.
Realmente, até a superveniência da Lei federal no 13.954/2019, que introduziu alterações na forma do custeio do sistema previdenciário dos militares do Estado de Mato Grosso, tais servidores eram regidos pela Lei Complementar no 202/2004 no que tange às contribuições previdenciárias.
Contudo, após a edição do referido diploma federal, promulgado em respeito à competência outorgada à União pelo inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal, houve significativa alteração na forma de custeio do sistema previdenciário dos militares estaduais, passando os mesmos a contribuir com a alíquota prevista para as Forças Armadas, por aplicação do art. 24 da novel lei c/c art. 24-C do Decreto-lei no 667/69.
Houve, também, considerando que a Lei no 13.954/2019 estabelece regras gerais, a suspensão da eficácia das leis que, no âmbito estadual, tratavam distintamente da mesma matéria, por força do art. 24, §4, da CF, que estabelece que “A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”.
Diante desta situação, o Estado de Mato Grosso, como já mencionado, ingressou no Supremo Tribunal Federal com a ACO 3396 visando a superar o obstáculo da suspensão da legislação estadual e, com isso, não sofrer sanções pela não aplicação da novel alíquota aos militares estaduais, tendo obtido medida liminar em seu favor.
Esta liminar, entretanto, a meu ver, não tem o alcance conferido pelas autoridades coatoras, pois não houve a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§1o e 2o, do Decreto-lei no 667/1969, na redação dada pela Lei no 13.954/2019, mas apenas o reconhecimento da impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso em caso de deixar de aplicar o regramento federal para fazer incidir alíquota prevista em lei estadual.
Ocorre que se antes a Lei Complementar estadual no 202/2004 previa alíquotas também para os militares estaduais (11%), com a alteração introduzida pela Lei no 654/2019, deixou de fazê-lo de forma específica, prevendo apenas, no §8o do seu art. 2o, que, em caso de perda da eficácia ou de vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/1969 e do art. 24 da Lei no 13.954/2019, seria aplicada a alíquota destinada aos servidores públicos civis (14%), veja-se:
“Art. 2o. (...)
§7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”.
Por efeito, nesta fase de cognição sumária, penso que não poderiam as autoridades coatoras aplicar a alíquota dos servidores públicos civis aos militares, dada a ausência de previsão específica na Lei Complementar no 202/2004 quanto a esta categoria após a alteração realizada pela Lei Complementar no 654/2019, que, repita-se, trata do assunto apenas como uma alternativa à perda de eficácia ou vigência da regra trazida pela Lei no 13.954/2019, o que, aparentemente, não atende ao comando da decisão liminar proferida na ACO 3396, ao referir-se especificamente à existência de lei estadual sobre o tema.
Assim, ao menos por ora, tenho como evidenciada a probabilidade do direito invocado pela impetrante (fumus boni iuris).
De outro norte, penso estar presente na hipótese judicializada também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no caso concreto, pois, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter entendido, na ACO 3396, que “o Estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável (...)”, certo é que os subsídios, proventos e benefícios de pensão são verbas de caráter alimentar e a sua percepção a menor, decorrente de incidência de contribuição previdenciária em alíquota superior e não prevista para os militares estaduais, causará transtornos e prejuízos à subsistência dos associados da impetrante.
Destarte, alicerçada nos fundamentos acima alinhavados e sem prejuízo de reexame da matéria posteriormente, DEFIRO a liminar postulada pela Associação de Praças da Polícia Militar de Tangará da Serra – ASPPOM/MT, a fim de que não seja aplicada aos seus associados a alíquota majorada de 14% prevista na Lei Complementar no 202/2004, com a alteração feita pela Lei Complementar no 654/2019, até o julgamento do mérito do presente mandamus ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante.
No que tange ao pedido de justiça gratuita, esclareça-se que o mandado de segurança não se sujeita ao pagamento de custas ou honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Federal e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.
3. Notifiquem-se as autoridades apontadas coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias.
4. Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
5. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora